Tribunal: TJDFT
Processo: 0759720-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.010 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ART. 932, INCISO III, DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu da apelação por não terem sido impugnados especificamente os fundamentos da sentença recorrida.
2. As alegações contidas na apelação estão dissociadas da sentença impugnada, em ofensa ao princípio da dialeticidade, previsto no artigo 1.010 do Código de Processo Civil. Assim, é inviável o conhecimento do recurso, por ausência de impugnação específica, com base no art. 932, inciso III, do CPC.
3. Recurso conhecido e desprovido.